Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. DEVEDOR PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS FIADORES. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO HÁ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
2. Mesmo nos casos em que há suspensão das execuções individuais os autos devem permanecer no juízo onde se processam.
3. Não havendo disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, são indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.
4. Não havendo autorização do proprietário, por escrito, para a realização de melhorias pela locatária, diante de expressa exigência contratual, deve ser afastado o dever de indenizar.
5. Apelação desprovida.